Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017454-61.2021.8.11.0000
Impetrante: Angelita Kemper
Paciente: Ozéias Xavier Pereira Nato
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ozéias Xavier Pereira Nato, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Em síntese, a impetrante alega que o paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e 4 meses de detenção pela prática dos delitos tipificados nos arts. 155, § 4°, IV, c/c o art. 14, II, e arts. 307 e 311, todos do Código Penal.
Argumenta que, primariamente, objetiva o abrandamento do regime prisional, em decorrência do correto redimensionamento da pena aplicada.
Sustenta que a pena-base do crime de furto qualificado deve ser redimensionada porquanto foi fixada de forma desproporcional ao caso, devendo o vetorial ser fixado em fração correspondente a 1/8 para cada circunstância judicial negativada.
Destaca que em relação ao crime de adulteração de sinal identificador, deve ser extirpada, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência, porquanto o paciente não é primário e não possui antecedentes criminais.
Afirma que com o redimensionamento da pena, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena é medida que se impõe em razão da primariedade, bons antecedentes e ausente a gravidade da conduta delitiva do paciente.
Aduz que, em eventualmente não sendo conhecido o presente habeas corpus, pugna pela concessão da ordem, de ofício, para fixar o regime inicial de cumprimento da pena no aberto (art. 33, § 2o, “c”, CP), uma vez que o paciente não é reincidente, possui bons antecedentes, os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça, o envolvimento foi ocasional de inexistência de vínculo com organização criminosa.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, que cesse o constrangimento ilegal e determine o redimensionamento da pena-base e afastamento da reincidência, a fim de alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e, caso não seja conhecido o presente habeas corpus, pugna, também liminarmente, para fixar o regime inicial no semiaberto, ante a primariedade, os bons antecedentes e o quantum de pena estabelecida na sentença e, no mérito, pugna pela ratificação da liminar.
Junta documentos (Ids. 103620963 a 103620967).
É o relatório.
Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e 4 meses de detenção pela prática dos delitos tipificados nos arts. 155, § 4°, IV, c/c art. 14, II, e arts. 307 e 311, todos do Código Penal.
A defesa, então, ingressou com recurso de apelação (Autos n. 1001036-25.2021.8.11.0040) e, concomitantemente, impetrou habeas corpus, ambos distribuído por dependência a este relator, sustentando as mesmas teses.
Nesta hipótese, considero incabível a presente impetração, uma vez que o mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, e nem com a finalidade de apresar o julgamento de recurso de apelação.
Nesse sentido, a Edição n. 36 – Habeas Corpus, da Jurisprudência em Teses do Tribunal Superior de Justiça, em seu item 1, dispõe que:
“1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.”
Com efeito, no caso em tela, a impetrante pretende a fixação de regime prisional mais brando, com possível reanálise da fundamentação realizada pela autoridade coatora, o que é inviável na via estreita do remédio heroico, pois, a dosimetria da pena e fixação do regime prisional são atos complexos, em que pode, inclusive, levar o julgador a se imiscuir na convicção do magistrado, o que é inviável por esta via estreita.
Além disso, a inicial apresenta defeito em sua formalização, o que impossibilita a prestação jurisdicional pretendida, porquanto nem sequer exibe a documentação necessária para a cognição do caso, acerca da caracterização, ou não, da agravante da reincidência, uma vez que a alegação de que o paciente não é reincidente se contrapõe à sentença em que o magistrado aplica o instituto, fundamentando seu decisum nos seguintes termos:
“(...) Aplico em desfavor do agente a agravante da reincidência, à despeito da consideração dos maus antecedentes, sem que isto caracterize bis in idem, porque o acusado registra mais de um executivo de pena (pag.336/337).” (Id. 103620965, p. 12).
Dessa forma, entendo que o recurso de apelação é a via processual mais adequada para apreciar as mencionadas teses, pois tem o condão de devolver ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas particularidades, sem as limitações do habeas corpus.
Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, in verbis:
“HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal. (...)”
(STJ. HC n. 482.549/SP. Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 3a Seção. DJe 3.4.2020) - Destacamos
Convém destaca ainda que, nas razões do recurso de apelação n. 1001036-25.2021.8.11.0040, interposto pelo paciente, há pedido de liminar, para que ele possa recorrer em liberdade.
Diante do exposto, nos termos do art. 485, I, do CPC (aplicado por força do art. 3o, do CPP) e o art. 51, inc. XIV, do RI/TJMT, indefiro a petição inicial, extinguindo o mandamus sem resolução de mérito.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator